Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720896-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal manuscrita, ajuizada por PAULINO LOPES NETO, na qual Pretende o requerente revisão criminal de sua condenação nos autos originários n.o 0001987-31.2016.8.07.0005 (condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal). Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, a qual destacou que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. É o breve relatório. Passo a decidir. Observa-se que o peticionante cumpre pena privativa de liberdade no total de 26 anos e 8 meses. Até a presente data resgatou o montante de 5 anos, 5 meses e 20 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Como bem destacado pela Defensoria Pública, conforme certidão de ID 72196548 do TJDFT, tratase de repetição de pedido revisional de mesmo teor ao das RevCrim’s n.o 0700337-73.2023.8.07.0000, n.o 0701177-83.2023.8.07.0000, n.o 0723717-62.2022.8.07.0000, n.o 0739874-13.2022.8.07.0000, n.o 0740158-21.2022.8.07.0000, n.o 0720661-84.2023.8.07.0000, n.o 0721641-31.2023.8.07.0000, n.o 0721685-50.2023.8.07.0000, n.o 0723703-44.2023.8.07.0000, n.o 0703832-57.2025.8.07.0000, já devidamente analisadas e complementadas pela DPDF nos respectivos autos. A Defensoria destacou que já analisou todos os processos do condenado, seja em sede de revisão criminal autuada pelo TJDFT seja em sede de revisão criminal administrativa no âmbito da própria DPDF, não tendo sido encontradas inconsistências. Portanto, se inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão, ela não pode ser sucedâneo recursal para legitimar, a reapreciação de matéria já pacificada pelo Trânsito em julgado. Assim, faltando fundamento jurídico para a presente pretensão, o presente pedido deve ser indeferido. Assim, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de julho de 2025 09:41:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator